Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727947-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN DINIZ BORGES AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lincoln Diniz Borges pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, integrada por embargos de declaração, que indeferiu o pedido liminar formulado para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado e autorizar o impetrante a renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em suas razões, o agravante sustenta que interpôs recurso contra a decisão da Junta Administrativa de Recursos e Infrações (Jari) para a última instância do processo administrativo, o Conselho de Trânsito do DF (Contradife), no dia 29/05/24, de modo que ainda não houve o esgotamento da via administrativa. Relata que a infração de trânsito foi cometida em 03/05/14, sendo aplicável ao caso a Resolução Contran no 182/05, que prevê o prazo prescricional de cinco (5) anos para o exercício da pretensão punitiva estatal e uma hipótese de interrupção, qual seja, a notificação da abertura do processo administrativo. Aduz que a autoridade coatora reconhece que o prazo foi interrompido em 10/10/18, de modo que a prescrição restou implementada em 10/10/23, inviabilizando a aplicação da penalidade pretendida, qual seja, a suspensão do direito de dirigir, previsto no art. 165, do CTB. Argumenta que a autarquia incorreu em ilegalidade ao entender que incidiriam dois marcos interruptivos da prescrição no âmbito do processo administrativo no 055.013413/2014, relativos à notificação, em 10/10/18, e ao ajuizamento da ação judicial pelo agravante, em 23/6/21. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e autorizar a renovação de sua CNH (no 00085055325). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, o pedido liminar, nos termos declinados. No despacho de ID no 61589650, este Relator facultou ao agravante justificar o interesse de agir no caso concreto, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, considerando que a alegada interposição de recurso administrativo à instância superior competente, em regra, impede tanto o encerramento da instância administrativa quanto o próprio cadastro da penalidade impugnada junto ao registro de trânsito competente, nos termos dos arts. 288 e 290, inciso I e parágrafo único, do CTB. Em resposta, o recorrente sustentou o interesse de agir, ressaltando que a autoridade coatora afirmou, nas informações prestadas ao Juízo a quo, que será feita sugestão ao Contradife no sentido do não reconhecimento da prescrição ventilada, assim como a resistência do órgão em não arquivar o processo administrativo apesar da comprovada prescrição da pretensão punitiva. Alegou justo receio de ter seu direito de dirigir suspenso administrativamente (ID no 62200681). É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista que a decisão atacada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se à hipótese descrita no § 1o do art. 7o da Lei no 12.016/09 e no inciso I do art. 1.015 do CPC. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado. Em breve análise do contexto fático dos autos, e pelo teor das informações prestadas pela autoridade coatora na origem (ID de origem no 203049532), depreende-se que o agravante possui justo receito de que seja suspenso seu direito de dirigir na hipótese de manutenção da decisão do órgão administrativo regional pelo Contradife, no julgamento do recurso interposto no dia 29/5/24, tendo em vista ser essa a última instância do processo administrativo em tela, nos termos do art. 288 e art. 290, inciso I, do CTB. Ademais, em juízo de cognição sumária, a argumentação recursal mostra-se relevante. A infração de trânsito em discussão, prevista no art. 165, do CTB, sujeita às penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir por doze (12) meses, foi objeto de autuação em 3/5/14. À época, vigia a Resolução no 182/05, do Contran, cujo art. 22, caput, previa o prazo de cinco (5) anos para a prescrição da pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir, enquanto o parágrafo único do referido dispositivo era expresso ao prever uma única hipótese de interrupção desse prazo, qual seja, a notificação ao infrator. Na hipótese vertente, é incontroverso que tal notificação foi expedida em 9/10/18, razão pela qual o termo final do prazo de prescrição estaria implementado em 9/10/23. Dentro desse contexto, ao menos em juízo de prelibação, não se pode atribuir novo marco interruptivo do referido prazo prescricional, sem previsão na norma infralegal de regência. Assim, parece equivocada a interpretação, sustentada pela autoridade coatora, no sentido de que o prazo foi novamente interrompido pela propositura de ação judicial pelo impetrante contra o auto de infração, até porque ausente, naqueles autos, determinação judicial de suspensão do processo administrativo que se encontrava em curso regular no órgão competente (IDs de origem nos 199323318, 199323322 e 199323324). Da mesma forma, com a devida vênia ao ilustrado magistrado singular, a interposição dos recursos administrativos cabíveis, por parte do autuado, não pode ser valorada em seu prejuízo, pois decorre do exercício legítimo do direito de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CR. À evidência, ressalvadas hipóteses em que o próprio órgão identifique o abuso de direito e entenda por esgotada a instância administrativa, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, a superveniência de legislação que preveja novos prazos prescricionais ou marcos interruptivos para a hipótese em julgamento não pode ser aplicada à infração cometida na vigência de norma anterior, mais benéfica ao autuado, por aplicação do princípio tempus regit actum. Dessa forma, defiro em termos a antecipação da tutela recursal postulada, apenas para determinar que a autoridade coatora, ou quem lhe faça as vezes, abstenha-se de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo administrativo em curso na instância administrativa. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Intime-se a autoridade coatora, para ciência. Atribuo à presente decisão força de ofício destinado ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – Contradife, para ciência e eventuais providências cabíveis no âmbito do processo administrativo em curso. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator